Tribunal: TJMT
Processo: 0047496-02.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 0047496-02.2012.8.11.0041
AGRAVANTE: NELSON PRAWUCKI
AGRAVADO: CENTRUS MT
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno (id 80206988) interposto por NELSON PRAWUCKI, contra o decisum de id 69966481.
Ocorre que compulsando aos autos verifica-se que este recurso foi interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC e deve ser devolvido a secretaria para após encaminhar ao gabinete da vice- presidência.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça